Tribunal: STF
Processo: Rcl 74377
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PARCIAL PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Regina Indústria e Comércio S.A., contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020705-74.2019.5.04.0403, no qual teria sido inobservado o que decidido nas ADPFs nº 324/DF e nº 501/SC, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e nos REs nº 606.003/RS e nº 958.252/MG (Temas nº 550 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente). 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego, no qual atuava como representante comercial, por meio de pessoa jurídica de sua titularidade.
 
    3.  Noticia que o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul/RS julgou improcedente o pedido de declaração de vínculo de emprego entre as partes. Relata acerca da interposição de recurso ordinário, pelo beneficiário, tendo o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região dado provimento ao recurso, reconhecendo o vínculo de emprego na espécie, e determinado que o Juízo de piso proferisse nova sentença. Na sequência, interpôs recurso de revista ao qual se negou seguimento.
 
    4.  Assevera que o Tribunal Regional reclamado, em sua fundamentação, entendeu presentes os pressupostos preconizados no art. 3º da CLT, denunciadores do vínculo empregatício e não aquele traçado pela Lei nº 4.886, de 1965.
 
    5. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento das ADPFs nº 324/DF e nº 501/SC, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e dos REs nº 606.003-RG/RS e nº 958.252-RG/MG (Temas RG nº 550 e nº 725, respectivamente).
 
    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem, até o julgamento definitivo desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    7. De início, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte beneficiária (e-doc. 27).

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    11. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    12. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    13. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0020705-74.2019.5.04.0403 (na origem), até o julgamento definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator